Tribunal: TJES
Processo: 5002609-82.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002609-82.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON BASILIO DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002609-82.2022.8.08.0006

APTE/
APDO
:
BANCO C6 CONSIGNADO

APTE/
A
PD
O
:

AMILTON BASÍLIO DA SILVA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO POR CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1061/STJ. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO e recurso adesivo interposto por AMILTON BASÍLIO DA SILVA contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenizatória, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado (nº 010111943141), determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral e de má-fé; o autor requer a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato impugnado, especialmente quanto à autenticidade da assinatura de consumidor; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo à instituição financeira responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Incumbe ao réu comprovar a existência da relação jurídica em ação declaratória de inexistência de débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo vedado impor ao autor a prova de fato negativo, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC).

Nos termos do Tema 1061/STJ (REsp 1.846.649/MA), uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira provar sua veracidade, conforme art. 429, II, do CPC.

A instituição financeira, embora intimada para especificar provas, não requereu perícia grafotécnica, não podendo atribuir ao juízo omissão na produção probatória, pois o impulso oficial (art. 2º do CPC) não afasta o ônus processual da parte.

A divergência entre a geolocalização da contratação (Francinópolis/PI) e o domicílio do autor (Aracruz/ES), reforça a tese de fraude e evidencia ausência de agente capaz (art. 4º, I, do CC).

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, conforme Súmula 479 do STJ e Tema 466.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva, conforme entendimento firmado no EREsp 676.608 e no EREsp 1.413.542/RS.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa interditada, configuram dano moral in re ipsa, por ultrapassarem mero aborrecimento e atingirem a esfera psíquica do consumidor.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e dos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos, impondo-se a majoração para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária dos danos morais observa a Súmula 362 do STJ, à luz dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida e recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

A fraude em empréstimo consignado configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova de má-fé subjetiva, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do quantum quando fixado em valor irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 2º, 85, §11, 373, II e §1º, 429, II; CC, arts. 4º, I, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.943.060/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STJ, EREsp 676.608; STJ, EREsp 1.413.542/RS; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ; TJES, Apelação Cível 011190008695; TJES, Apelação Cível 024120105648; TJES, Apelação Cível 5016394-58.2021.8.08.0035; TJES, Apelação Cível 007140002002; TJES, Apelação Cível 012130136877.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo autor e negar provimento ao manejado pela Requerida , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002609-82.2022.8.08.0006

APTE/
APDO
:
BANCO C6 CONSIGNADO

APTE/
A
PD
O
:

AMILTON BASÍLIO DA SILVA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
e
RECURSO ADESIVO
, respectivamente interpostos
por

BANCO C6 CONSIGNADO e AMILTON BASÍLIO DA SILVA
em face da Sentença
que

julg
ou
procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade do contrato
nº 010111943141
,
bem como
conden
ou

a instituição financeira
ao pagamento de danos morais de R$ 2.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados
.

Nas razões da apelação, s
ustenta o
BANCO C6 CONSIGNADO
, em síntese, que:
(i)
o juízo deixou de determinar, de ofício, a prova pericial grafotécnica, mesmo havendo dúvida sobre a autenticidade da assinatura;
(ii)
houve indevida aplicação do Tema 1.061 do STJ, pois o ônus de provar a autenticidade não implica obrigatoriedade de perícia, podendo ser suprido por outros meios;
(iii)
a sentença não considerou que o crédito foi depositado na conta do autor, que não o devolveu, operando-se a convalidação do contrato;
(iv)
a contratação ocorreu de forma regular, inclusive com biometria facial e assinatura física;
(v)
o conjunto probatório demonstra a validade do negócio jurídico;
(vi)
houve longa e injustificada demora no ajuizamento da ação, em afronta à boa-fé;
(vii)
a ausência de tentativa de solução administrativa afasta ou reduz eventual dano moral;
(viii)
a restituição em dobro é incabível por inexistência de má-fé;
(ix)
os fatos narrados não configuram dano moral indenizável;
(x)
o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional;
(xi)
o termo inicial dos juros e correção foi fixado de forma equivocada;
(xii)
a sentença foi omissa quanto à forma de devolução de eventual saldo residual;
(xiii)
e que os honorários sucumbenciais foram fixados de maneira imprecisa.

Considerando que cinge-se o recurso do Autor apenas a requerer a majoração dos danos morais, passo a análise do apelo da instituição financeira.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
AMILTON BASILIO DA SILVA
, em virtude de descontos compulsórios em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado (nº 010111943141) que afirma jamais ter celebrado.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do ajuste, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A
controvérsia central,
com efeito,
reside
em verificar se preenchidos os requisitos para
a validade de contrato de empréstimo consignado
supostamente
firmado
pelo Autor.

A
relação jurídica estabelecida se insere na seara consumerista, regida, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). À evidência,
a instituição financeira
, na condição de fornecedor
a
de serviços, tem a responsabilidade objetiva pelos danos causados a seus consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

Ademais, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.

Isso decorre da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
com fundamento no
princípio da igualdade, invertendo-se, desta forma, a teoria estática anteriormente adotada pelo revogado Código Processo Civil.

A teoria dinâmica, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência
e
acolhida no novo Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1º.

A propósito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.
(REsp 1.605.703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO MANUTENÇÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. [...].
2. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a ré/credora, bem como indícios mínimos e verossímeis acerca deste fato tal como a propositura de ação pretérita discutindo modus operandi similar da fornecedora , cumpre à credora comprovar a existência válida do contrato, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 012140086112, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se pode impor ao devedor o ônus da prova em relação a um fato alegadamente inexistente. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Os documentos juntados aos autos (print de telas de seu sistema interno) bem como as faturas, não são suficientes para assegurar a devida validade e a veracidade da relação jurídica entre o autor e réu
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 011160004989, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

A
ssim, no caso dos autos, caberia
à
instituiç
ão
financeira comprovar
a celebração do contrato e que
a assinatura
nele
aposta era d
o Autor
, notadamente porque o

Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a
Tema
nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II.
[...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

.

Entretanto, na espécie,
verifica-se que
a instituição financeira apelante
, embora devidamente intimad
a para requerer as provas

(Ids

15511400 e 15511401) tão somente pleiteou depoimento pessoal do Autor e a juntada de documentos complementares, olvidando-se com relação a prova pericial, motivo pelo qual não pode nas razões do apelo
imputar ao magistrado primevo omissão na determinação da prova, pois o impulso oficial previsto no artigo 2º do CPC não subtrai da parte o ônus de praticar determinados atos ou de provocar o Juízo para praticá-los.

Não bastasse, registo que a tese da fraude se robustece diante do fato de que a geolocalização do local da contratação indica latitude -6.3969216 e longitude -442.26497, que corresponde
a Rua Pedro Ursulino
,
Francinópolis - PI
. Todavia, o endereço d
o

autor à Rua Minas Gerais, nº 516, Praia Mar Azul, Aracruz/ES.

Nesse cenário,
de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Por conseguinte, a atuação do banco, ao conceder o crédito sem a formalidade legal exigida, caracteriza-se como ato ilícito, sendo nula a contratação
do
empréstimo
e, via de consequência, devida a
sua
responsabilização,
sendo, pois, devida a restituição
dos valores descontados no benefício previdenciário do Autor,
admissível a compensação de valores depositados pelo banco na conta do consumidor, desde que comprovados em fase de liquidação
.

A seguir, no âmbito do capítulo da sentença que condenou a Apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, o entendimento do Juízo a quo está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme tese firmada no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676608 (EREsp 676608)
, a devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

É dizer, o que se avalia não é a má-fé subjetiva do banco, mas sim a sua conduta objetivamente contrária ao dever de cautela e à boa-fé.

Assim,
considerando a contratação fraudulenta
, o recorrente agiu de forma a merecer a sanção prevista no diploma consumerista, sendo, pois, devida a restituição em dobro.

No âmbito dos
danos
extrapatrimoniais
,
o Autor, pessoa interditada,
fo
i
privad
o
de
parte de
sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
(
aposentadoria por invalidez
)
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
e já ingressando no recurso do Autor,
tenho que o valor
de
R$
2
.000
,00 (
dois
mil reais
)
não
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização,
destoando
, inclusive,
daqueles
fixado
s

por este Tribunal
em casos análogos
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE RECONHECIDA. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO . MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A despeito do que defende a recorrente, verifica-se a irregularidade na contratação do empréstimo porque firmada por pessoa fora do juízo normal, uma vez incapaz, estando interditado desde o ano de 2011, conforme termo de curatela definitiva colacionada no ID 10107425. 2 . Assim, tendo o contrato sido assinado posteriormente a esta data não há como considerar válido o instrumento de contrato de empréstimo consignado, por ausência de requisito – agente capaz. (art. 4º, I do C.C)
. Portanto, pouco importa a alegação aceca de o contrato firmado tratar-se de refinanciamento de contrato anterior, uma vez que é inválido por ausência de requisito essencial. 3. O c. STJ em relação a tese trazida a julgamento – devolução em dobro, deve-se utilizar como parâmetro o que restou decidido nos Embargos de Divergência no REsp nº 1 .413.542/RS: [...] TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO . MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão [...] 4. Considerando que a publicação do julgado ocorreu em 30.03 .2021, verifica-se que o contrato foi firmado em 26.05.2020, o que impõe na medida que a devolução seja efetuada na forma simples em relação às cobranças anteriores a esta data e em dobro em relação às seguintes, merecendo, portanto, reforma a sentença neste ponto.
5 . Quanto ao dano moral, entendo que in casu emerge à feição de uma presunção natural tanto dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, destinado a sua subsistência, e que perdurou por longo período, mesmo após a sua impugnação, seja pela verdadeira via crucis imposta ao apelante, que teve de se valer de ação cautelar para obter cópia do contrato e da presente ação para ver cessarem os aludidos descontos, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 6. Com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno não conhecido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50163945820218080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

De
starte, de rigor a majoração da indenização dos danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, com relação aos juros de mora das indenizações,
por se tratar de sentença declaratória com eficácia
ex tunc
,
retornando as partes ao status quo ante,

de rigor a incidência do
art.398
do Código Civil e
d
a Súmula 54 do STJ.

A correção monetária dos danos morais, observada
a
s
disposiç
ões
dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil,
deverá atender a Súmula 362 do STJ.

Por todo o exposto,
conheço dos recurso
s
e
dou provimento

apenas ao interposto pelo Autor
, para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Po
s
tergada à fase de liquidação a fixação dos honorários, deixo de aplicar
o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)